Tribunal: TJDFT
Processo: 0713524-35.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Vistos e etc. Em sede de contrarrazões (ID 24039559), consta pedido de retificação do polo passivo feito pela empresa ré/apelada, nos seguintes termos (ID 24039559 - pág. 3): (...) 3. DA RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO 009. Conforme consta à exordial e registro no sistema, a Requerida foi identificada como MEDSENIOR SERVICOS EM SAUDE LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.o 13.764.024/0001-69. 0010. Ocorre que a empresa supracitada em nada se assemelha a esta Requerida, que é Samedil – Serviços de Atendimento Médico S/A, inscrita no CNPJ sob o n.o 31.466.949/0001-05, conforme estatuto social anexo. 0011. Assim, requer a retificação da autuação para que passe a constar Samedil – Serviços de Atendimento Médico SA e o CNPJ n.o 31.4666.949/0001-05. (...) Dito isso, intime-se a autora/apelante LUISA DE OLIVEIRA SANTOS para que se manifeste sobre o pedido formulado no prazo de 5 (cinco) dias. Após, SE FOR O CASO, à secretaria para que promova a retificação do pólo passivo da demanda. Em seguida, retornem-me os autos conclusos.